Tribunal: TJMT
Processo: 1028429-73.2020.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1028429-73.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANA PAULA MORAES DE CARVALHO - CPF: 035.043.581-22 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEYA BENEDITA DE CAMPOS SILVA - CPF: 028.127.611-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GONCALINA MARIA DE CAMPOS CARVALHO - CPF: 004.402.431-22 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA QUALIFICADA - ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a inequívoca demonstração do dolo da apelante em ofender a dignidade da vítima, em razão de sua raça, cor e deficiência física, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Tratando-se do crime de injúria, cometido, em regra, na clandestinidade e sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial valor probante, sobretudo quando corroborada por outros elementos de provas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
tirado em face de decisão que condenou
Ana Paula Moraes de Carvalho
pela prática do crime previsto no artigo 140, § 3º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução (ID 173893838).

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição da apelante, nos termos dos incisos III e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência de provas, bem como ausência de dolo específico em ofender a honra da vítima (ID 191393662).

Manifestando-se em contrarrazões, o órgão ministerial pugna pelo desprovimento do apelo defensivo (ID

192383182).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID

201566659)

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024